Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740259-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: W MARTINS REPRESENTACOES E COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCEARIA LTDA - ME AGRAVADO: ALBERTO FERNANDO TRIGO FILHO, MARTHA MARIA MARQUES TRIGO REPRESENTANTE LEGAL: WALDYR COLLOCA JUNIOR DESPACHO Aos agravados para se manifestarem no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR